Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-66.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002091-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAIA & DUTRA LTDA - CNPJ: 08.333.829/0001-18 (APELANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), . SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM (APELADO), Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DECADÊNCIA. ATO COATOR DEFINIDO COMO O TERMO DE EXCLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento na decadência do direito de impetrar, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, ao considerar como ato coator o Termo de Exclusão do Simples Nacional, datado de 16.8.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, tendo em vista a definição do ato coator e do respectivo termo inicial para a contagem do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança tem início na data da ciência do ato coator pelo administrado, conforme dispõe o art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e reiterada jurisprudência do STJ.

4.
O Termo de Exclusão do Simples Nacional, datado de 16.8.2024, constitui o ato coator, por gerar efeitos jurídicos imediatos e concretos, sendo inaplicável como termo inicial o posterior despacho administrativo que apenas confirmou a exclusão.

5.
A ciência da exclusão ocorreu por meio de notificação eletrônica regularmente realizada, nos moldes da legislação aplicável ao Simples Nacional, não havendo comprovação de vício na comunicação ou impedimento de acesso.

6.
Atos administrativos confirmatórios ou revisionais não reabrem ou prorrogam o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança.

7.
A exclusão do Simples Nacional não configura relação jurídica de trato sucessivo, por se tratar de ato único de efeitos permanentes, inapta a renovar continuamente o prazo decadencial.

8.
Reconhecida a decadência processual, resta inviável a apreciação do mérito da impetração, inclusive quanto à alegação de decadência do crédito tributário e à aplicação da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 23; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 73297/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j.
18.03.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2338743/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 27.11.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1001312-55.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 06.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença que
indeferiu a petição inicial
nos autos do mandado de segurança
e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a decadência do direito de impetrar, nos termos do art. 10 da Lei n
.
12.016/2009, por entender ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 do referido diploma legal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao identificar o Termo de Exclusão do Simples Nacional, lavrado em 16
.
8
.
2024, como ato coator, sustentando que a lesão ao seu direito somente se tornou definitiva com o despacho administrativo proferido em 08
.
1
.
2025, que inadmitiu a impugnação administrativa e manteve a cobrança de crédito tributário que reputa decaído.

Afirma que, considerado esse despacho como marco inicial, o mandado de segurança, ajuizado em 20
.
1
.
2025, é manifestamente tempestivo, não havendo que se falar em decadência do direito de impetração.

Menciona, ainda, que, mesmo que assim não se entenda, a exclusão do Simples Nacional configura relação jurídica de trato sucessivo, pois os efeitos do ato administrativo se renovam periodicamente, a cada competência em que é impedida de recolher os tributos pelo regime simplificado, circunstância que ensejaria a renovação contínua do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

Defende que a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, e sustenta, no mérito, a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, uma vez que os fatos geradores ocorreram entre fevereiro e novembro de 2012 e a constituição definitiva somente se deu com a decisão administrativa final proferida em 23
.
2
.
2024, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN. Aduz, ainda, a ilegalidade da exclusão fundada em crédito não definitivamente constituído.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a decadência processual, julgar o mérito com base na teoria da causa madura, conceder a segurança, declarar a extinção do crédito tributário pela decadência e determinar a imediata reinserção no Simples Nacional.
(Id
334266352
).

Em contrarrazões, o
apelado
pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a correção da sentença ao reconhecer a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, ao argumento de que o ato
coator é o Termo de Exclusão do Simples Nacional, datado de 16
.
8
.
2024, sendo irrelevantes eventuais desdobramentos administrativos posteriores.

Defende, ainda, a inexistência de direito líquido e certo, ao afirmar que a apelante possuía irregularidade cadastral estadual não sanada oportunamente, o que legitimaria a exclusão do regime simplificado.
(Id
334266357
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou pelo
não
provimento da apelação, ao concluir que o ato impugnado é a exclusão do Simples Nacional, cujo termo inicial do prazo decadencial ocorreu em agosto de 2024, de modo que o mandado de segurança, ajuizado apenas em janeiro de 2025, foi impetrado fora do prazo legal, encontrando-se configurada a decadência.

(Id
337418389
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei n
.
12.016/2009, em razão da definição do ato coator e do respectivo termo inicial para a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Do exame dos autos, verifico que o apelante impetrou mandado de segurança visando afastar a exclusão do Simples Nacional, determinada por meio do Termo de Exclusão lavrado em 16/08/2024, bem como obter a suspensão da exigibilidade de créditos tributários que reputa atingidos pela decadência, com a consequente reinserção no regime simplificado de recolhimento de tributos.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, por considerar como ato coator o Termo de Exclusão do Simples Nacional, datado de 16
.
8
.
2024.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando, em síntese, que o ato coator somente se aperfeiçoou com o despacho administrativo de 8
.
1
.
2025, que inadmitiu a impugnação administrativa e manteve a cobrança de crédito tributário alegadamente decaído, razão pela
qual o mandado de segurança seria tempestivo; subsidiariamente, defende tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, apta a renovar o prazo para a impetração
,
além de afirmar que a causa se encontra madura para julgamento, pugnando, no mérito, pelo reconhecimento da decadência do direito de constituição do crédito tributário e pela consequente reintegração no Simples Nacional.

Sobre
o assunto, sabe-se
que o mandado de segurança, por se tratar de remédio constitucional de natureza excepcional, submete-se a prazo decadencial próprio, expressamente previsto no art. 23 da Lei n
.
12.016/2009, segundo o qual o direito de impetrar extingue-se após o decurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
. Vejamos:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial não se vincula à data da prática formal do ato administrativo, mas, sim, ao momento em que o administrado toma ciência inequívoca do ato coator, isto é, quando o ato se torna apto a produzir efeitos concretos e lesivos ao direito alegado.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.

(...) Esta
Corte tem o entendimento de que oprazode120dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016 /2009.3.
(...).
(STJ - RMS 73297
/
MG 2024/0118720-1, Relator

Ministro S
érgio

K
ukina
,
j.
18
.
3
.
2025, T1
).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota orientação consolidada no sentido de que, em se tratando de notificação eletrônica, a ciência do ato coator ocorre no momento da regular disponibilização do ato ao contribuinte, nos termos da legislação aplicável ao Simples Nacional, presumindo-se válida a comunicação, salvo prova concreta de irregularidade ou de impossibilidade de acesso ao sistema, ônus que incumbe à parte impetrante.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PRAZO DECADENCIAL — 120 (CENTO E VINTE DIAS) — TERMO INICIAL — CIÊNCIA DANOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA PARAIMPUGNAR O TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL — DECADÊNCIA — OCORRÊNCIA — ARTIGO 23 DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009— OBSERVÂNCIA —RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo inicial do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, começou a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data da ciência do ato
acoimado de ilegal, no caso, da notificação eletrônica para impugnar o termo de exclusão do Simples Nacional.
(TJMT
1001312-55.2016.8.11.0000
, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direto Público e Coletivo, j. 6.12.2019).

No caso dos autos, observo que o ato apontado como coator consiste no Termo de Exclusão do Simples Nacional, lavrado em 16
.
8
.
2024, por meio do qual a empresa apelante foi formalmente excluída do regime simplificado de tributação, passando a suportar, de forma imediata, os efeitos lesivos decorrentes da medida administrativa.

Referido termo foi regularmente expedido por meio eletrônico, contendo expressa menção à notificação do contribuinte, nos moldes previstos na legislação de regência, não havendo nos autos qualquer elemento que indique vício na comunicação ou ciência tardia do ato.

Embora o apelante sustente que o prazo decadencial somente deveria ter início com o despacho administrativo proferido em 8
.
1
.
2025, que inadmitiu a impugnação administrativa e manteve a exigência fiscal, tal argumento não merece acolhimento.

Isso porque referido despacho não constitui novo ato lesivo, limitando-se a confirmar situação jurídica já consolidada com a exclusão do Simples Nacional, não sendo apto, portanto, a deslocar o marco inicial da contagem do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n
.
12.016/2009.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que atos administrativos posteriores, de natureza meramente confirmatória ou revisional, não têm o condão de reabrir ou renovar o prazo para a impetração do mandado de segurança.

Além disso, não assiste razão ao apelante ao sustentar, de forma subsidiária, que a exclusão do Simples Nacional configuraria relação jurídica de trato sucessivo, capaz de renovar continuamente o prazo para a impetração do mandado de segurança.

A exclusão do regime simplificado decorre de ato administrativo único e específico, formalizado por meio do Termo de Exclusão, que produziu efeitos imediatos sobre a situação jurídica da empresa, ao impedir o recolhimento dos tributos na forma do Simples Nacional.

Embora os efeitos econômicos da exclusão se projetem no tempo, tal circunstância não desnatura a natureza do ato administrativo originário, que não se renova periodicamente, tampouco caracteriza omissão administrativa continuada.

A jurisprudência é firme no sentido de que atos administrativos de efeitos permanentes não ensejam a reabertura do prazo decadencial, o qual se inicia com a ciência do ato coator, razão pela qual não se aplica, ao caso, a tese do trato sucessivo.
Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PRAZO DECADENCIAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PUBLICAÇÃO DA NORMA.
PRECEDENTES.
1. Nos termos do entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“
em se tratando de ato normativo com efeitos concretos, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança coincide com a publicação da norma, ante a configuração de ato único de efeitos permanentes
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.188 .782/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023.). 2. Caso em que a orientação adotada pela instância ordinária se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser mantido o reconhecimento da decadência do
writ
.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2338743
/
SC 2023/0116193-6, Relator Ministro S
érgio

K
ukina
,
j.
27
.
11
.
2023, T1)
.
(Destaquei).

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança e extinguir o feito sem resolução do mérito.

Reconhecida a intempestividade da ação mandamental, resta inviabilizada a análise das alegações de mérito deduzidas pelo apelante, inclusive aquelas relativas à decadência do crédito tributário e à aplicação da teoria da causa madura, porquanto o escoamento do prazo decadencial constitui óbice processual intransponível ao exame do direito material.

Com essas considerações
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026